Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709180-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALEANO FREITAS GONCALVES DE ARAUJO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 21948134, pois o processo já foi excluído da sessão virtual e incluído em sessão presencial por videoconferência, conforme certidões de IDs 21909969 e 21924271. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator